Tribunal: STF
Processo: RE 204305
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
Assistência Judiciária gratuita. Alegação de revogação do artigo 4º,
§ 1º, da Lei nº 1.060/50 pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição.
Improcedência.
- A atual Constituição, em seu artigo 5º, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral
e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos.
- Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso
não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao
Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5º, XXXV, da Carta Magna),
conceda assistência judiciária  gratuita  -que, aliás, é menos ampla do que
a assistência jurídica integral - mediante a presunção "iuris tantum" de
pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família.
- Nesse sentido tem decidido a Segunda Turma (assim, a título exemplificativo,
nos RREE 205.029 e 205.746). Recurso extraordinário não conhecido.